Tribunal: TJMT
Processo: 1003061-43.2022.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003061-43.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JHONES DE FREITAS NOVAIS - CPF: 053.798.181-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BIBIANE DE FREITAS NOVAIS - CPF: 060.006.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BIBIANE DE FREITAS NOVAIS - CPF: 060.006.851-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PREVALECIMENTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXAME PERICIAL TARDIO QUE NÃO COMPROMETE A COMPROVAÇÃO DO DELITO. VULNERABILIDADE ABSOLUTA DO MENOR DE 14 ANOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jhones de Freitas Novais contra sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, consistente em manter conjunção carnal com sua irmã Bibiane de Freitas Novais, então com 12 (doze) anos de idade, ocorrido no ano de 2016, na Fazenda São Sebastião, em Juara/MT, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do apelante; (ii) estabelecer se as alegadas contradições no depoimento da vítima e a realização tardia do exame pericial comprometem o valor probatório das provas produzidas; (iii) definir se a palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, é suficiente para sustentar o decreto condenatório em crime contra a dignidade sexual praticado às ocultas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2018.397329, Relatório de Investigação e Indiciamento no 2023.7.61838, Exame de Conjunção Carnal, Pedido de Providências Protetivas e pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

A autoria delitiva foi comprovada pelas declarações firmes, coerentes e detalhadas da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, nas quais narrou que o apelante a chamou para o quarto, segurou-a pelo braço, retirou sua roupa à força, tampou sua boca e manteve com ela conjunção carnal, ameaçando-a de morte caso contasse a alguém.

Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, conforme Enunciado Orientativo no 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, especialmente quando o relato é firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, como no caso concreto.

O depoimento da genitora da vítima, Vanderleia de Freitas, corroborou integralmente as declarações da ofendida, confirmando que a adolescente lhe revelou o abuso sexual praticado pelo irmão quando assistiam a uma reportagem sobre estupro na televisão, ocasião em que decidiram formalizar a denúncia.

A realização tardia do exame pericial, aproximadamente dois anos após os fatos, não compromete a comprovação do delito, pois a ausência de vestígios físicos pode ser suprida pela prova oral, especialmente em crimes sexuais praticados sem testemunhas presenciais.

Não há nos autos qualquer elemento que desabone o relato da vítima ou que indique motivação espúria para falsa imputação, sendo inverossímil que, após quase nove anos, a ofendida mantivesse versão mentirosa de fatos de tamanha gravidade contra o próprio irmão.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório encontra-se isolada nos autos e dissociada do conjunto fático-probatório, não tendo o condão de desconstituir as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O crime de estupro de vulnerável restou configurado, pois o apelante praticou conjunção carnal com a vítima que contava com apenas 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, sendo a vulnerabilidade absoluta, independentemente de consentimento, experiência sexual anterior ou ciência da idade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 918 (REsp 1.480.881/PI) e no Tema 1121 (REsp n. 1.954.997/SC).

A causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal restou caracterizada, uma vez que o apelante é irmão da vítima e prevaleceu-se das relações domésticas e familiares para a prática do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevo probatório quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, ainda que não haja testemunhas presenciais. 2. A realização tardia de exame pericial ou a ausência de vestígios físicos não impede a comprovação do crime de estupro de vulnerável quando há prova oral robusta produzida sob o contraditório. 3. A prática de conjunção carnal com menor de 14 (catorze) anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sendo a vulnerabilidade absoluta, independentemente de consentimento da vítima, experiência sexual anterior ou ciência da idade pelo agente. 4. Caracteriza-se a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal quando o agente é irmão da vítima e prevalece-se das relações domésticas e familiares para a prática do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
JHONES DE FREITAS NOVAIS
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.o 1003061-43.2022.8.11.0018, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Dos Fatos

Segundo a denúncia, em data não determinada com precisão, porém ocorrida no ano de 2016, na Fazenda São Sebastião, em Juara/MT, o apelante, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, praticou conjunção carnal com sua irmã
Bibiane de Freitas Novais
(nascida em 16/10/2003), que contava com apenas 12 (doze) anos de idade à época dos fatos.

Consta dos autos que o denunciado chamou a vítima para o quarto, segurou-a pelo braço, retirou sua roupa à força e manteve com ela relação sexual mediante conjunção carnal.

Das Razões Recursais

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação pleiteando, em síntese:

1.

Absolvição por insuficiência probatória
, alegando contradições no depoimento da vítima;

2.

Sustenta que o laudo pericial foi realizado dois anos após os fatos, comprometendo seu valor probatório;

3.

Alega que o juízo singular desconsiderou seu interrogatório e valorou isoladamente a palavra da vítima.

O
Parquet
apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso.
(Id. 334592936)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 341217883)

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Apelação interposta por Jhones de Freitas Novais, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que condenou o apelante pela prática no crime previsto no artigo 217-A, c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal, à pena 12 (doze) anos de reclusão.

2. O apelante postula, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que há contradições no depoimento da vítima.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas no boletim de ocorrência, pedido de providências protetivas, exame de conjunção carnal, bem como nos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

4. A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório, assume especial relevo nos crimes contra a dignidade sexual.

III. CONCLUSÃO

5. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido.

II - MÉRITO RECURSAL

Da Pretendida Absolvição por Insuficiência Probatória

O apelante busca sua absolvição alegando insuficiência probatória e contradições no depoimento da vítima. Contudo, a pretensão não merece acolhida.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos, conforme se verifica da análise detida do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da Palavra da Vítima

Em crimes contra a dignidade sexual, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que
a palavra da vítima possui especial relevo probatório
, especialmente quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo no 10
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
"Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas."

No caso concreto, a vítima
Bibiane de Freitas Novais
apresentou relato consistente, detalhado e coerente tanto na fase policial quanto em juízo.

Na fase policial
, declarou:

"QUE a informante relata que no ano de 2016 (...) QUE a informante estava com 12 anos de idade; QUE a informante estava na casa de seu pai na cidade de Juara, sendo na Fazenda São Sebastião (...) QUE seu irmão Jhones de 21 anos, foi para trabalhar na fazenda (...) QUE numa noite (...) seu irmão Jhones a chamou para ir para o quarto de visita onde ele estava dormindo; QUE a informante foi até o quarto (...) QUE ao entrar no quarto seu irmão fechou a porta e segurou a informante pelo braço e tirou a roupa da informante a força; QUE ele tirou a roupa (sendo o short) dele e tampou a boca da informante para que seu pai não escutasse; QUE a informante relata que seu irmão a deitou na cama e manteve relação sexual com a informante, esta relata que houve penetração; QUE o irmão da informante disse que se a informante falasse para alguém ele iria matá-la."

Em juízo
, a vítima ratificou suas declarações:

"Vítima: Certo. No ano que ele foi, que tudo aconteceu, ele tinha ido visitar meu pai e acabou ficando para trabalhar com ele. E foi um dia de noite que ele acabou acontecendo de me chamar para o quarto dizendo que a gente iria brincar e como eu era criança sempre cai, né? E quando eu entrei começou ele brincando e depois começou as certas ações.

MP: Na época você tinha o quê? Doze anos?

Vítima: Acredito que uns nove anos, por aí.

(...)

MP: De uma forma mais genérica, tá? Então, o que aconteceu foi um abuso, é isso?

Vítima: Sim.

(...)

MP: Tá. E o abuso aconteceu no teu quarto? Ou no dele?

Vítima: No quarto dele.

MP: Certo. Depois disso, vocês não tiveram mais contato?

Vítima: Depois disso eu vim morar com a minha mãe e ele tava na mesma casa. Eu até contei pra ex-mulher dele o que ele me embebedou e fez com que eu falasse pra ela que era mentira e me ameaçou."

Quando questionada sobre as ameaças posteriores:

"Vítima: Aí quando eu contei pra ela, ela foi questionar a ele. Ele pegou e falou que era mentira minha, que era invenção de adolescente e tudo. Aí ele me embebedou com um catuaba.

MP: Nesse mesmo dia?

Vítima: Exato. E falou pra mim falar pra ela que era mentira, senão ele ia me matar."

Sobre como revelou os fatos à sua genitora:

"Vítima: A gente tava vendo o jornal da TV, que é o que acontece geralmente com mulheres, a gente tava conversando sobre isso. Aí eu perguntei para ela se ela já tinha passado por isso. Ela me contou que já. Aí foi o que a gente... Ela me pressionou para contar o que eu tinha passado... que eu estava perguntando para ela."

Da Prova Testemunhal

O depoimento da vítima foi corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo.

Vanderleia de Freitas
(genitora da vítima) declarou:

"Promotor de Justiça: Vou pedir pra senhora contar pra gente o que a Bibiane lhe disse. O que ela disse pra senhora dessa situação?

Testemunha: Olha, que ela me contou que foi abusado pelo irmão dela, na casa do pai dela, já fazia uns dois anos. Eu não quis saber de mais nada, eu denunciei.

(...)

Testemunha: Assim, eles estavam fazendo uma reportagem na televisão. Aí uma menina foi estuprada, fazia 18 anos. Aí ela fazia tudo isso e ainda vai correr, eu falei assim, eu não sei, porque se eles estão fazendo o que é fazer a ocorrência, eu acho que sim. Aí ela veio e contou isso pra mim."

Da Fundamentação da Sentença

O magistrado sentenciante, após minuciosa análise do conjunto probatório, assim fundamentou sua decisão:

"Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática das condutas descritas na denúncia. Entretanto, tal versão não encontra suporte no restante do conjunto probatório.

(...)

Todavia, entendo que as referidas teses não devem ser acolhidas. Isso porque, entendo ser incabível a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos relatórios investigativos e pela prova oral produzida nos autos.

(...)

No presente feito, verifica-se ainda que os fatos aconteceram há quase 9 anos, quando a vítima contava com apenas 12 anos de idade. Atualmente, ou seja, durante sua oitiva em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia. Ora, não é crível que depois de tanto tempo, a vítima pudesse manter uma versão mentirosa de fatos de tamanha gravidade contra seu próprio irmão.

(...)

Nessa perspectiva, avaliando as declarações prestadas pela vítima, assim como o depoimento das testemunhas, não restam dúvidas de que o réu praticou atos libidinosos com a vítima, quando ela era menor de 14 anos de idade, configurando o crime previsto no art. 217-A do CP."

Do Exame Pericial Tardio

O apelante argumenta que o laudo pericial foi realizado dois anos após os fatos, o que comprometeria seu valor probatório. Tal argumento não prospera.

É cediço que, em crimes contra a dignidade sexual,
a ausência de vestígios físicos ou a realização tardia de exame pericial não impede a comprovação do delito
, especialmente quando há outros elementos probatórios robustos, como a palavra da vítima corroborada por testemunhas.

Ademais, o
exame de conjunção carnal
realizado (ID no 106423375 – Pág. 16) integra o conjunto probatório, mas não é o único elemento de convicção. A prova oral produzida é suficiente e segura para embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas."
(STJ – AgRg no AREsp 1784535/AM, Relator: Ministro Olindo Menezes, T6 – Sexta Turma, Data de Julgamento: 15/06/2021)

Da Configuração do Crime de Estupro de Vulnerável

O tipo penal do art. 217-A do Código Penal estabelece:

"Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos."

No caso concreto
, restou comprovado que:

O apelante praticou conjunção carnal com a vítima;

A vítima contava com 12 (doze) anos de idade à época dos fatos (nascida em 16/10/2003, fatos ocorridos em 2016);

A vulnerabilidade é absoluta, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
(Tema 918 - REsp 1.480.881/PI).

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1121
(REsp n. 1.954.997/SC):
"Tese: presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)."

Da Causa de Aumento (art. 226, II, CP)

Restou igualmente caracterizada a causa de aumento prevista no
art. 226, inciso II, do Código Penal
, uma vez que o apelante é
irmão da vítima
, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares para a prática do delito.

O dispositivo legal estabelece:

"Art. 226. A pena é aumentada:

II – de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela."

A majorante foi corretamente aplicada pelo juízo sentenciante.

Da Análise Conjunta do Acervo Probatório

Como bem destacou a sentença:

"Certo é que da análise das provas produzidas na instrução processual, observo que não houve testemunha presencial, como invariavelmente ocorre em crimes dessa natureza. Assim, a palavra da vítima assume papel relevante para formar a convicção do julgador, desde que sólida, coerente e corroborada pelos demais elementos colhidos."

No caso dos autos, não há qualquer elemento que desabone o relato da vítima ou que indique motivação espúria para falsa imputação. Ao contrário, a narrativa é
firme, coerente, detalhada e corroborada
pela prova testemunhal e documental.

A negativa do apelante, isolada nos autos, não tem o condão de desconstituir o robusto conjunto probatório produzido.

Este Tribunal de Justiça já decidiu:

"2. A palavra da vítima em crimes sexuais contra vulneráveis possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos."
"3. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, sendo incabível a desclassificação para importunação sexual."
[...] (N.U 1001321-87.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026